Tribunal: TJPA
Processo: 0804118-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804118-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: C S FERREIRA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº
0804118-48.2025.8.14.0000
RECORRENTE: C S FERREIRA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS (BACENJUD, RENAJUD E SERASAJUD). ORDEM LEGAL DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por C S Ferreira Indústria de Alimentos Ltda. – EPP contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento do Estado do Pará, deferiu a antecipação da tutela recursal para autorizar o bloqueio de valores e veículos pelos sistemas BACENJUD (atual SISBAJUD) e RENAJUD, bem como a inclusão da empresa executada no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, no bojo de execução fiscal fundada em Certidões de Dívida Ativa no valor de R$ 397.068,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática observou a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC e no art. 11 da Lei nº 6.830/1980; (ii) avaliar se houve comprovação suficiente da alegada onerosidade excessiva e risco à função social da empresa; (iii) examinar a legalidade e razoabilidade das medidas constritivas autorizadas, à luz da jurisprudência do STJ e dos princípios da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática defere medidas constritivas típicas da execução fiscal, com respaldo na legislação vigente e jurisprudência do STJ, ao autorizar o uso dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências.

4.

A utilização simultânea de tais sistemas não configura violação à ordem legal de penhora, mas sim cumprimento da preferência legal: busca-se prioritariamente dinheiro e veículos, utilizando-se sistemas eletrônicos como instrumentos para localizar bens nessas categorias.

5.

A agravante não comprova, por meio de documentos contábeis ou financeiros, a alegada essencialidade dos valores para a manutenção de sua atividade econômica, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A invocação genérica da função social da empresa e da necessidade de capital de giro não é suficiente para afastar medidas executivas legalmente previstas e respaldadas pela jurisprudência, especialmente diante da ausência de qualquer proposta concreta de substituição da penhora por meios menos gravosos.

7.

As medidas deferidas atendem aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequadas, necessárias e compatíveis com o valor do crédito fiscal e com a natureza executiva da demanda.

8.

O agravo interno se limita a alegações abstratas, sem impugnar concretamente os fundamentos da decisão monocrática nem demonstrar qualquer ilegalidade ou excesso nas medidas determinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autorização judicial para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD em execução fiscal observa a ordem legal de penhora e não exige o esgotamento prévio de outras diligências.

2.

Cabe ao executado comprovar, de forma concreta, a alegada onerosidade excessiva ou a essencialidade dos valores bloqueados para a manutenção da atividade empresarial.

3.

A mera invocação da função social da empresa, desacompanhada de prova objetiva, não impede o regular prosseguimento da execução fiscal por meio de medidas eletrônicas de constrição de bens.

4.

As medidas constritivas autorizadas são proporcionais, razoáveis e compatíveis com a efetividade da execução e com os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 835, I e IV; 805; 833, IV; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.021; 1.026, caput e § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 11, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.944.161/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.08.2021, DJe 23.08.2021; STJ, REsp 1.582.421/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2016, DJe 27.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.730.314/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de C S FERREIRA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – EPP, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por C S FERREIRA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO, POR ORA, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a efetivação do bloqueio de valores e veículos pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como a inclusão do CNPJ em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD nos autos de nº 0801483-81.2022.8.14.0006.”

Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, demonstrando que a decisão agravada foi publicada em 25/03/2025, sendo interposto o agravo interno em 08/04/2025, dentro do prazo legal de quinze dias úteis, conforme os arts. 1.003, §5º, e 219 do Código de Processo Civil.

No mérito, relata que a demanda originária trata de execução fiscal movida pelo Estado do Pará, consubstanciada em Certidões de Dívida Ativa no valor total de R$ 397.068,10 (trezentos e noventa e sete mil, sessenta e oito reais e dez centavos). A agravante aponta que o pedido de constrição de bens formulado pelo Estado foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de reiteração genérica de pedidos e ausência de especificação individualizada quanto aos sistemas judiciais requeridos.

Insurge-se, no entanto, contra a decisão monocrática que acolheu o agravo de instrumento interposto pelo Estado e deferiu a tutela recursal, determinando medidas constritivas contra a empresa, sem considerar — segundo sustenta — a devida ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei nº 6.830/1980. Alega que a determinação judicial não observou a essencialidade dos bens e valores para a continuidade da atividade empresarial da agravante, comprometendo seu objeto social.

A agravante aduz, ainda, que os valores constritos se destinam ao pagamento de salários de funcionários e fornecedores, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Reforça a necessidade de preservação da função social da empresa, sob pena de inviabilizar o desenvolvimento normal de suas atividades. Para tanto, colaciona jurisprudência do TJMG e TJMA, destacando decisões que reconheceram a impenhorabilidade de valores indispensáveis ao giro financeiro da empresa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela antecipada anteriormente concedida, evitando-se prejuízos à empresa C S FERREIRA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – EPP.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 27609194), no qual suscitou a ausência de comprovação fática e jurídica pela agravante quanto à alegada onerosidade excessiva das medidas deferidas. Defende que os sistemas BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD são ferramentas legítimas e eficazes para assegurar a satisfação do crédito tributário, não exigindo o esgotamento prévio de meios extrajudiciais. Argumenta que a reiteração de pedidos de penhora via SISBAJUD é permitida pelo STJ e que a decisão que deferiu o uso desses sistemas encontra respaldo no princípio da efetividade da execução e da cooperação judicial.

Aduz, ainda, que eventual indeferimento dessas medidas favorece a inadimplência do devedor, em afronta ao direito do credor de ver satisfeito seu crédito. Ressalta o entendimento do STJ, que autoriza a utilização dos referidos sistemas sem a necessidade de esgotamento de vias extrajudiciais, quando frustradas tentativas anteriores de localização de bens.

É o relatório.

VOTO

Ressalto que o agravo interno deve ser julgado antes do agravo de instrumento, embora ambos digam respeito à mesma relação processual. A precedência do julgamento do agravo interno decorre de sua natureza eminentemente revisional da decisão monocrática proferida no próprio agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, possuindo escopo distinto e não se confundindo com a análise de mérito do recurso principal.

Além disso, não há identidade de partes nos dois recursos: o agravo de instrumento foi interposto pelo Estado do Pará, enquanto o agravo interno é manejado pela empresa executada. Assim, a ausência de prejudicialidade entre os dois recursos impõe que o agravo interno seja apreciado previamente, para que o colegiado confirme ou reforme a decisão monocrática antes do prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. Esse encadeamento lógico preserva a coerência decisória, evita decisões contraditórias e assegura a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Pois bem.

I – Delimitação do objeto recursal e da tempestividade

O agravo interno interposto pela executada C S FERREIRA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. – EPP volta-se contra a decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento manejado pelo ESTADO DO PARÁ, deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio de valores e veículos pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como a inclusão do CNPJ da agravante em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD nos autos da execução fiscal nº 0801483-81.2022.8.14.0006.

A agravante inicia suas razões destacando a tempestividade do recurso, demonstrando a data da decisão (21/03/2025), da publicação (25/03/2025) e a interposição em 08/04/2025, com base nos arts. 1.003, §5º, e 219 do CPC. Sobre este ponto específico, não há controvérsia relevante a ser estabelecida: não se impugna o conhecimento do agravo interno. O cerne da controvérsia situa-se no mérito, isto é, na alegada desarrazoabilidade das medidas constritivas determinadas e na suposta inobservância da ordem legal de penhora e da função social da empresa.

Assim, parte-se da premissa de que o agravo interno é conhecido, mas deve ser integralmente desprovido, mantendo-se hígida a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora.

II – Da síntese das alegações do agravo interno e da decisão agravada

A agravante descreve, de forma sintética, que se trata de execução fiscal fundada em Certidões de Dívida Ativa no valor total de R$ 397.068,10, proposta pelo ESTADO DO PARÁ em seu desfavor. Registra que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de constrição de bens via BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD, sob o fundamento de que o exequente formularia “pedidos repetidos e genéricos”, em petição padrão, apenas para evitar a prescrição e movimentar o processo, motivo pelo qual o magistrado entendeu não haver indicação concreta para o uso dos sistemas, indeferindo as diligências.

Na sequência, a agravante reconhece que, em sede de agravo de instrumento, a decisão monocrática ora atacada deferiu a antecipação de tutela recursal, determinando a efetivação de bloqueio de valores e veículos via BACENJUD e RENAJUD, e a inclusão do CNPJ da empresa em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, exatamente como consta na decisão da Relatora.

É a partir desse quadro que a agravante passa a alegar, em síntese: a) que a decisão monocrática teria determinado “diversos meios de constrição de bens da agravante, sem verificar qualquer ordem ou mesmo a imprescindibilidade de valores para o objeto social”; b) que o agravado (Estado) não teria observado a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/1980; c) que as medidas constritivas poderiam afetar capital de giro e comprometer a função social da empresa, apoiando-se, para tanto, em precedentes jurisprudenciais que entende favoráveis.

Todas essas alegações, entretanto, não resistem a uma análise técnica cuidadosa, quer do ponto de vista fático, quer sob o prisma jurídico-legal.

III – Da alegação de que a decisão monocrática seria “desarrazoada” e teria determinado “diversos meios de constrição” sem observar ordem ou imprescindibilidade

A agravante sustenta que o deferimento do pedido formulado pelo Estado seria “totalmente desarrazoado”, porque determinaria “diversos meios de constrição de bens da agravante, sem verificar qualquer ordem ou mesmo a imprescindibilidade de valores para o objeto social”.

Essa afirmação deve ser rebatida em três planos: o da correta compreensão da decisão monocrática, o da natureza das medidas determinadas e o da distribuição do ônus de demonstrar eventual onerosidade excessiva.

Em primeiro lugar, a decisão monocrática não deferiu uma multiplicidade desmedida ou aleatória de constrições, mas, de modo absolutamente coerente com a legislação processual, determinou o bloqueio de valores e veículos pelos sistemas eletrônicos BACENJUD e RENAJUD, bem como a inclusão do CNPJ da agravante no SERASAJUD.

Trata-se de providências típicas de execução, amparadas na prioridade do dinheiro como bem sujeito à penhora e na utilização de mecanismos eletrônicos que apenas instrumentalizam o cumprimento da ordem judicial de constrição.

Em segundo lugar, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD não representam “ordens de penhora” autônomas e cumulativas em prejuízo da executada, mas, sim, sistemas de apoio ao cumprimento da ordem legal de penhora e de registro de inadimplência.

O BACENJUD (atual SISBAJUD) é a via pela qual se viabiliza a preferência do dinheiro em espécie ou em depósito, conforme estabelecem o art. 835, inciso I, do CPC, e o art. 11, inciso I, da Lei 6.830/1980.

O RENAJUD, por sua vez, é o instrumento para assegurar a constrição de veículos, que ocupam posição preferencial na ordem de penhora (art. 835, IV, do CPC e art. 11, VI, da Lei 6.830/1980). Já a inclusão em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD é medida que decorre do poder geral de efetivação e da atipicidade dos meios executivos, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, como mecanismo para incentivar o adimplemento e dar efetividade à tutela jurisdicional executiva.

Dessa forma, a própria estrutura normativa do CPC e da Lei de Execuções Fiscais evidencia que as providências determinadas se alinham à ordem de preferência estabelecida pelo legislador: em primeiro lugar, busca-se dinheiro; na sequência, veículos e demais bens; e, de forma complementar, utiliza-se o cadastro de inadimplentes para reforçar a efetividade da execução. Não há, portanto, qualquer desrespeito à ordem de penhora; ao contrário, a decisão monocrática a prestigia.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões.
IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.

Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO. VI. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).”

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BacenJud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)."

Em terceiro lugar, quanto à alegada ausência de verificação da “imprescindibilidade de valores para o objeto social”, a argumentação da agravante é genérica e desprovida de qualquer elemento concreto. O agravo interno não traz um único documento apto a demonstrar que os valores mantidos em suas contas bancárias são exclusivamente destinados, por exemplo, ao pagamento de salários, tributos correntes, fornecedores essenciais, ou que a eventual constrição comprometera, em termos objetivos, o desenvolvimento da atividade empresarial. O que se constata, de forma nítida, é a formulação de alegações abstratas sobre capital de giro e função social, desvinculadas de prova mínima.

E aqui se destaca importante aspecto da própria contrarrazão já apresentada pelo Estado, quando registra que o agravo interno foi interposto “desacompanhado de qualquer comprovação jurídica e fática acerca da onerosidade excessiva das medidas adotadas”. Essa constatação é reforçada pela leitura das razões recursais: não há balanço, extrato, fluxo de caixa, planilha de despesas essenciais ou qualquer outro elemento que evidencie, de maneira concreta, que o bloqueio até o limite do crédito tributário comprometeria a continuidade da empresa.

Pelo sistema do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar a alegada onerosidade excessiva, impenhorabilidade de bens ou risco concreto à continuidade da empresa recai sobre a parte que suscita tais fatos, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ao juiz cabe apreciar a prova produzida e, na ausência de elementos objetivos, não lhe é lícito presumir, em abstrato, que toda e qualquer constrição de numerário ou de veículos implicará inviabilização da atividade econômica.

Portanto, não procede a alegação de que a decisão monocrática teria sido “desarrazoada” ou teria ignorado a imprescindibilidade dos bens: o que há, na verdade, é ausência de prova por parte da agravante sobre a suposta onerosidade excessiva, somada ao regular exercício, pelo Estado e pelo Judiciário, da busca de bens aptos a satisfazer um crédito tributário já constituído e vencido.

IV – Da suposta inobservância da ordem legal de penhora – análise dos arts. 835 do CPC e 11 da Lei 6.830/1980

A agravante transcreve o art. 835 do CPC e o art. 11 da Lei nº 6.830/1980 para sustentar que o agravado não teria observado a ordem de penhora ali prevista. A partir daí, pretende concluir que o deferimento conjugado de Bacenjud, Renajud e Serasajud contrariaria o escalonamento legal.

Essa conclusão, contudo, não decorre dos dispositivos invocados.

O art. 835 do CPC estabelece que a penhora observará preferencialmente a ordem ali indicada, iniciando-se pelo dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, seguido de títulos, veículos, imóveis e assim sucessivamente. O mesmo raciocínio se encontra no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, que também coloca o dinheiro em primeiro lugar, seguido de títulos, imóveis, veículos etc. Ambos os dispositivos consagram, portanto, uma ordem de preferência, e não uma sequência rígida e absoluta que impeça o juiz de, à luz das circunstâncias do caso concreto, valer-se de mais de um meio de pesquisa e constrição para localizar bens que se enquadrem nessas classes.

Mais do que isso, tanto o CPC quanto a Lei de Execuções Fiscais consagram, em seus parágrafos, a possibilidade de flexibilização dessa ordem de preferência quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem, justamente para não sacrificar a efetividade da tutela executiva. Em outras palavras, a ordem é uma diretriz de racionalidade na busca de bens, e não um obstáculo à utilização de ferramentas tecnológicas que permitam localizar, com celeridade, patrimônio em dinheiro e veículos de titularidade do devedor.

No caso concreto, a decisão monocrática limita-se a autorizar, em sede liminar, o uso de sistemas eletrônicos para localizar e constritar bens que já estão, por determinação legal, no topo da ordem de preferência: dinheiro (via Bacenjud) e veículos (via Renajud). Não houve determinação, por exemplo, de penhora direta sobre faturamento ou sobre bens de natureza claramente menos prioritária; tampouco há qualquer comando que exclua a possibilidade de substituição de penhora por bem menos gravoso, desde que o executado o indique e demonstre adequação, nos termos dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da maior utilidade ao credor (art. 805 do CPC).

A própria fundamentação lançada na decisão monocrática deixa claro que a utilização desses sistemas serve, justamente, para homenagear a efetividade da execução, sem exigir o esgotamento prévio de todas as vias extrajudiciais de localização de bens, uma vez que a tentativa de penhora restara infrutífera. A decisão, portanto, não apenas observa a ordem legal de penhora como também se ancora no dever do Estado-juiz de fornecer tutela jurisdicional efetiva, nos termos dos arts. 4º, 6º e 797 do CPC.

Não se sustenta, assim, a tese de que teria havido afronta à ordem de penhora: o que há é a aplicação correta dessa ordem, por meio dos instrumentos tecnológicos colocados à disposição do Poder Judiciário.

V – Da alegação genérica de afetação do capital de giro e da função social da empresa

A agravante invoca a função social da empresa e o risco de afetação do capital de giro para tentar afastar a penhora on-line e as demais medidas constritivas. Chega a citar precedentes jurisprudenciais sobre impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de salários e sobre a impossibilidade de penhora que inviabilize a atuação normal da empresa.

Do ponto de vista jurídico-legal, não se questiona a importância da função social da empresa, que encontra assento na Constituição Federal e no próprio Código Civil. Entretanto, essa função social não é um salvo-conduto para afastar, em abstrato e sem qualquer prova, o cumprimento de obrigações tributárias regularmente constituídas.

A legislação processual já contempla, de forma equilibrada, mecanismos para proteção de bens impenhoráveis e para prevenção de constrições desproporcionais. O art. 833 do CPC elenca hipóteses de impenhorabilidade absoluta e relativa, incluindo remunerações e valores destinados à subsistência. O art. 805 do CPC determina que, quando possível, a execução se faça de modo menos gravoso ao devedor, sem prejuízo do direito do credor. E o próprio sistema de substituição de penhora e de desbloqueio parcial de valores permite, uma vez comprovado o excesso ou a essencialidade do bem constrito, a adequação da medida executiva.

O que não se admite, contudo, é que a mera alegação de “capital de giro” ou de “função social da empresa”, desacompanhada de comprovação específica, seja suficiente para impedir, de forma antecipada, a utilização de mecanismos de penhora de dinheiro, sobretudo em execução fiscal de valor considerável, como aquela em discussão (R$ 397.068,10).

No caso concreto, repita-se, o agravo interno não apresenta qualquer documento contábil ou financeiro que demonstre: a composição das contas bancárias; o comprometimento de determinado percentual da receita com despesas essenciais; a existência de folha de pagamento em risco; ou qualquer outro dado objetivo que permita ao Tribunal concluir pela inviabilidade da empresa em razão do bloqueio. O que se extrai, portanto, é apenas um discurso genérico, insuficiente para afastar o comando da lei que prestigia a satisfação do crédito tributário e a efetividade da execução.

De outro lado, também se deve registrar que o crédito tributário, especialmente quando inscrito em dívida ativa e objeto de execução fiscal, não é um crédito privado qualquer: ele representa recursos necessários à manutenção das atividades estatais e à própria realização de políticas públicas que atendem à coletividade, inclusive às empresas em geral. A função social da empresa dialoga, portanto, com a função social do tributo. Impedir ou dificultar, sem base concreta, a satisfação do crédito tributário significa, em última análise, comprometer a própria função social do Estado.

Desse modo, a alegação de risco à função social da empresa não pode prosperar na forma em que foi apresentada, pois carece de comprovação e ignora o necessário equilíbrio entre os interesses do devedor e o direito do credor tributário.

VI – Da inexistência de demonstração de onerosidade excessiva e da compatibilidade das medidas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

A decisão monocrática, ao deferir o uso de Bacenjud, Renajud e Serasajud, pautou-se expressamente nos requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, do CPC, reconhecendo tanto a probabilidade de provimento do agravo de instrumento quanto o risco de dano ao resultado útil do processo, diante da tentativa de penhora infrutífera e do decurso de tempo sem localização de bens do devedor.

Sob a ótica da proporcionalidade, as medidas são adequadas – pois se destinam diretamente à localização de bens prioritários –, necessárias – uma vez que as tentativas anteriores de localização foram frustradas – e proporcionais em sentido estrito – porque se limitam ao valor do crédito em execução, admitindo posterior revisão ou substituição em caso de excesso ou de demonstração específica de gravosidade injustificada.

Já sob o prisma da razoabilidade, não há qualquer descompasso entre a intensidade das medidas e a finalidade perseguida. Trata-se de execução fiscal de monta significativa, em curso desde 2022, em que a morosidade na localização de bens apenas favorece o inadimplemento e a deterioração das chances de satisfação do crédito público.

A negativa de utilização de sistemas eletrônicos, como fez o juízo de primeiro grau, acaba por privilegiar o devedor recalcitrante em detrimento do interestado, como bem ressaltado nas contrarrazões do Estado, ao advertir que o indeferimento de tais diligências “acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito, não prestigiando, assim, os princípios da cooperação, da efetividade da execução e da razoabilidade”.

O agravo interno, por sua vez, limita-se a alegar o caráter “desarrazoado” da decisão, sem demonstrar que o bloqueio de valores e veículos, até o limite do crédito, seria, em concreto, desproporcional ou irrazoável. Não indica qual seria a medida menos gravosa igualmente eficaz, não propõe bens em substituição, nem evidencia que a constrição efetivamente realizada (se já houve) ultrapassou o necessário para a garantia do juízo.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal de revogação da decisão monocrática: a proporcionalidade e a razoabilidade militam em favor da manutenção das medidas constritivas, e não de sua supressão.

Diante de tudo o que foi exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de Id. 25621670.

Determinando-se o regular prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento,
com o retorno dos autos ao fluxo processual na instância recursal
, a fim de viabilizar a apreciação do referido recurso, uma vez concluída a análise do agravo interno anteriormente interposto

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/12/2025